Tribunal: TJDFT
Processo: 0023998-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3o, VIII, DO CC C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, ambos do CPC.

2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancário ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme De Genebra. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.

4. Na espécie, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano se deu em 16/5/2018, ao passo que o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 16/5/2019, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. Ademais, extrai-se dos autos a existência de causa interruptiva da prescrição antes do término do prazo prescricional, porquanto ocorrida efetiva penhora de valores pertencentes à devedora/executada, via BacenJud, em 24/10/2019.

5. Se a única causa interruptiva da prescrição se deu com a efetiva penhora de valores pertencentes à devedora, ainda que parcial, via BacenJud, e, após tal fato, o feito retornou ao arquivo provisório, tendo transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem localização de bens penhoráveis em nome da executada, afigura-se consolidada a prescrição intercorrente no presente caso.

6. Meros requerimentos para a realização de diligências tendentes à localização de bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito não possuem o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. Precedentes deste e. TJDFT.

7. Com efeito, a r. sentença proferida em 31/8/2023, ou seja, após o transcurso do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente, está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso, e, por isso, deve ser mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.